Tribunal: STF
Processo: RHC 55459
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE ESTELIONATO.
O SIMPLES INADIMPLEMENTO DE COMPROMISSO COMERCIAL, POR SI SÓ, NÃO
E SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O CRIME DE ESTELIONATO, POIS E
REQUISITO ESSENCIAL A TIPIFICAÇÃO DO DELITO HAVER O AGENTE
INDUZIDO A VÍTIMA EM ERRO, MEDIANTE ARDIL OU QUALQUER OUTRO MEIO
ARTIFICIOSO OU FRAUDULENTO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.